Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. COLABORAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: 1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o objetivo de localizar bens do executado, após frustradas diligências anteriores.
II. Questão em discussão: 2. Verifica-se se é cabível a colaboração do juízo, mediante expedição de ofício à SEFAZ/DF, para localização de bens do devedor, diante do esgotamento das diligências realizadas pelo credor.
III. Razões de decidir: 3. Embora a busca por bens penhoráveis seja, em regra, incumbência do credor, o esgotamento das diligências ordinárias e a peculiaridade fundiária do Distrito Federal — onde há imóveis não regularizados, mas cadastrados para fins de IPTU — justificam a atuação colaborativa do Judiciário. A medida visa assegurar a efetividade da execução, conforme os princípios da cooperação, razoabilidade e efetividade processual.
IV. Dispositivo: 4. Recurso conhecido e provido.